Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-78.2022.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000434-78.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AILSON LEITE GALVAO - CPF: 023.576.521-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO BISPO - CPF: 969.459.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDECI TAVARES SANTOS - CPF: 092.305.664-54 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITH MEG CAVALCANTE MENDES - CPF: 032.788.291-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000434-78.2022.8.11.0014

APELANTE: AILSON LEITE GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PERPETRADAS EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – ALMEJADA REVISÃO DA DOSIMETRIA:
1)
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES DE
AMBOS OS CRIMES
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO SOMENTE DA VETORIAL ATINENTE ÀS “CONSEQUÊNCIAS” DO DELITO;
2)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL NA DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL
– VIABILIDADE – ACUSADO QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – REAJUSTE DO
QUANTUM
FINAL DAS REPRIMENDAS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, alinhados aos demais elementos de convicção angariados nos autos, são provas suficientes do cometimento do crime de ameaça, notadamente porque a palavra dela assume especial valor probante para fundamentar a condenação em crimes dessa natureza.

“
Ter consciência da ilicitude e poder se comportar de modo diverso, são elementos inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade
” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.039/PI].

As consequências dos crimes que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas na vítima, devem ser consideradas negativamente na fixação das penas-bases.

“
O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável [...]. Na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, deve ser, pois, neutralizada. [...]
” [STJ, HC n. 282.206/SP].

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida na dosimetria quando o réu admite – em qualquer das fases procedimentais – a prática delitiva, haja vista se tratar de circunstância de natureza objetiva, que passa a constituir seu direito.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar o dispositivo que entende vulnerado na decisão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000434-78.2022.8.11.0014

APELANTE: AILSON LEITE GALVÃO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por AILSON LEITE GALVÃO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT (autos n. 1000434-78.2022.811.0014), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, no regime inicial aberto, em razão da prática dos crimes dos artigos
129, §9º e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e ameaça].

A Defensoria Pública, assistindo o apelante, assevera que inexistem provas seguras e incontestes da
ameaça
, uma vez que:
1)
o “
crime ocorreu por mensagens enviadas por aplicativo”
, porém não foram juntadas “
as supostas imagens e o celular não foi periciado
”;
2)
a palavra isolada da vítima é insuficiente para fundamentar o édito condenatório, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, busca a reanálise da dosimetria das penas de
ambos os delitos
, asseverando que:
3)
as circunstâncias judiciais atinentes à “culpabilidade” e

às “consequências” foram valoradas por fundamentos inidôneos;
4)
o apelante confessou a prática do crime do
artigo 129, §9º, do Código Penal
, porém o juízo sentenciante olvidou-se em aplicar a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal na segunda fase dosimétrica.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, dos artigos 93, IX, da Constituição Federal; 59 e 65, III, “d”, ambos do Código Penal [doc. digital n. 161261222].

A Promotoria de Justiça de Poxoréu/MT e a 6ª Procuradoria de Justiça do Estado de Mato Grosso se manifestaram pelo parcial provimento do apelo para:
1)
retificar a dosimetria da pena do crime de
ameaça
, afastando a negativação das vetoriais atinentes à “culpabilidade” e do “comportamento da vítima”;
2)
reconhecer a atenuante da confissão espontânea no delito de
lesões corporais no âmbito doméstico
[docs. digitais n. 161261225 e 166353162]

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000434-78.2022.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia inicialmente oferecida pelo Ministério Público imputou ao acusado AILSON LEITE GALVÃO a prática dos crimes dos artigos 129, §13
o
e 147-B, ambos do Código Penal (com as implicações da Lei n. 11.340/2006), em desfavor de sua convivente, KEITH MEG CAVALCANTE MENDES,
verbis
:

“
[...]

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado AILSON LEITE GALVÃO, após chegar em casa com sua companheira/vítima Keith Meg Cavalcante Mendes, por motivo não esclarecido, passou a agredi-la, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal: “Ferimento contuso e superficial em mucos interna do lábio superior; 2 manchas rubras em decorrência do extravasamento de sangue e sua coagulação nos tecidos, medindo aproximadamente 2,0x2,0cm e 3,0x5,0cm em seus maiores diâmetros, caracterizando a equimose em sufusão com aproximadamente menos de 24hs, segundo o espectro equimótico de Legrand du Saulle e localizadas em região suprahioidiana esquerda e carotidiana direita; Presenças de áreas de abaulamento devido à coleção circunscrita de sangue em decorrência de ruptura de vaso sanguíneo calibroso, flutuantes a palpação e de coloração violácea caracterizando o hematoma, medindo aproximadamente de 2,0cm a 13,0cm em seus maiores diâmetros e localizados nas regiões: clavicular esquerda, fossa ilíaca esquerda, face dorsomedial do terço médio do antebraço esquerdo e face dorsolateral do terço médio da coxa direita; Marcas dos dentes em golpe único, alinhados em forma de meia-lua, em aspecto de “duplo parêntese”, medindo 4,5cm em seu maior diâmetro e localizada em região escapular direita.

Apresenta-se com equimoses e escoriações representadas por mossas superficiais característicos da mordedura humana de 1º grau”.

Frisa-se que, a vítima foi agredida durante a madrugada até que conseguiu evadir-se do local e procurar ajuda.

[...]

Extrai-se que, após a vítima evadir-se da residência onde estava com o denunciado, foi ao hospital para receber atendimento médico devido a lesões advindas da agressão, oportunidade em que o acusado AILSON LEITE GALVÃO começou a chantageá-la através de mensagens, dizendo que espalharia fotos e vídeos íntimas da vítima que, inclusive, foram produzidos sem o consentimento dela [...]”
(doc. digital n. 161251557).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de AILSON, condenando-o pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9º e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em relação à absolvição do
crime de ameaça
, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação do apelante.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (doc. digital n. 161260745), relatório da autoridade policial (doc. digital n. 161251552), na ata de audiência (doc. digital n. 161251643) e nos depoimentos testemunhais.

O relatório n. 2022.7.20575, elaborado pelo Delegado de Polícia de Poxoréu/MT, Rafael Suppel Fossari, registrou que:

“
[...]

na data de 11 de março de 2022, ao assumir o plantão nesta delegacia, seu colega lhe passou um BO narrando uma situação de violência doméstica [...].

A vítima, KEITH MEG [...] disse que conheceu o suspeito recentemente e então passou a se encontrar com ele. [...] Informa que o suspeito já havia demonstrado ser agressivo por algumas vezes. Relatou que, na data do fato, estavam em sua residência [...] quando então o suspeito a chamou para irem até um bar [...] quando estavam no bar [...] Ailson pegou suas mãos e machucou com uma mordida. Em seguida puxou seu cabelo e passou a beijá-la com agressividade causando-lhe lesões no lábio inferior [...], que assim que chegaram na residência, por volta das 23h, o suspeito se muniu com uma faca e passou a desferir vários chutes e socos contra ela [...] e colocou a faca em seu pescoço, dizendo que iria deformá-la e matá-la. Segundo a vítima, Ailson ainda lhe fazia beber cerveja à força [...] e chegou a ameaçar matar seu filho. Disse também que foi agredida e ameaçada durante toda a noite e que ele só parou por volta das 5h [...]”
(doc. digital n. 161251552).

No tocante à autoria, a ofendida, KEITH MEG, quando auscultada em sede policial, asseverou:

“
[...] QUE teve um relacionamento amoroso com a pessoa de Ailson; Que na madrugada de 11/03/2022 a declarante foi agredida fisicamente, sendo que foi necessário atendimento médico; Que quando a declarante estava recebendo o atendimento, Ailson lhe encaminhava mensagem lhe chantageando dizendo, que iria espalhar fotos e vídeos da declarante nua, sendo que tais fotos e vídeos foram feitos sem sua autorização [...]”
(doc. digital n. 161251550).

AILSON não foi ouvido extrajudicialmente.

Na audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 19 de maio de 2022, o juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Poxoréu/MT fez constar na ata da solenidade que:

“
[...] Iniciada a audiência de instrução, promoveu-se a oitiva da vítima, a qual declarou que,
mesmo após o início da persecução penal continuou a ser ameaçada pelo denunciado, o qual, conforme seu relato, teria se valido inclusive de seu advogado para ameaçá-la e constrangê-la no curso do processo
.

A Vítima relatou que o advogado do acusado, ELSON GONÇALVES NUNES, tentou coagi-la dentro de um estabelecimento comercial, afirmando que tem testemunhas do ocorrido para apresentar ao juízo, sendo seu depoimento concluído com êxito [...]”
(doc. digital n. 161251643).

Nesta etapa, foram ouvidas a vítima, KEITH MEG, as testemunhas, FLÁVIO BISPO, MARIA PINTO DA SILVA, ELISETE JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, CELESTINA PEREIRA DE OLIVEIRA, ELZA ROSA SILVA DE ARRUDA, e VALEDECI TAVARES SANTOS, e realizado o interrogatório do acusado.

KEITH MEG, quando inquirida pela autoridade judiciária, reafirmou as declarações prestadas e acrescentou:

“
Vítima
: Uma das primeiras vezes que eu comecei a relacionar com ele, eu estava separada [...] só que eu retornei meu casamente e continuei meu relacionamento com ele. Não foi a primeira vez que ele me agrediu, mas essa foi a vez que tive coragem denunciar [...], mas porque eu tinha medo,
ele me ameaçava bastante
e nesse dia [...] fui pro hospital, tudo isso, foi um dos dias que ele me agrediu na frente do meu filho de sete anos [...], ele presenciou tudo [...] ele começou a me bater numa tabacaria [...]. Ele pegou pelo meu cabelo e me levou para casa, me bateu até as cinco da manhã quando eu consegui pedir ajuda [...] ele me mordeu, me chutou.
Ele falava a todo tempo que iria me matar, todo o tempo. Colocou a faca no meu pescoço
[...], eu não gritei porque meu filho estava, tinha medo do que podia acontecer com meu filho que era uma criança [...] aceitei a agressão,
sofri toda essa tortura com medo do que ele poderia fazer com meu filho
.

MP
: E quando finalmente você conseguiu receber ajuda, foi nessa hora que ele começou a te mandar mensagens e te ameaçar?

Vítima
: Não,
ele me ameaça desde o começo do relacionamento, ele me chantageou com vídeos, fotos, disse que iria na minha casa, contar para o meu marido, mostrar os vídeos para minha família
[...], desde o começo ele me chantageava, me batia e me ameaçava [...]. Ele pulava o muro da minha casa a noite [...].

MP
: Nesse dia, especificamente, que você estava recebendo atendimento médico, ele mandou mensagens?

Vítima
: Aconteceu, na frente da escrivã, que eu estava no hospital e ela me escutando, aí ele ficava me ligando porque ele diz que não fez isso [...]
tanto que depois que ele foi preso, saiu da cadeia, ele novamente me ameaçou de morte
. Ele falou que eu podia entrar na minha mãe que iria me matar. Hoje eu não moro na cidade, eu perdi contato com meus filhos, a guarda, minha casa, perdi tudo e ele está aí solto.

MP
: E quando foi que ele te ameaçou, KEITH?

Vítima
: Todo tempo [...]. Assim que ele saiu, tanto eu como meu irmão, meu ex-marido,
ele falou que poderia passar o tempo que fosse que eu poderia entrar na bunda da minha mãe de volta que ele iria me matar
. Ele mandou esse recado por terceiros, mas não sei falar o nome da pessoa.

MP
: E foi por isso que você teve que mudar de cidade?

Vítima
: Sim,
eu saí de Poxoréu
, porque eu fui coagida pelo advogado dele. Eu estava num bar, perto da minha casa, o advogado dele me coagiu, no outro dia
eu tive que sair e saí da cidade
[...] tô longe de tudo, perdi meu curso, eu fazia enfermagem, perdi tudo [...].

MP
: Depois disso você ainda continuou recebendo recados?

Vítima
: Saí da cidade e não mantive mais contato com ele. Eu entrei em contato com ele porque ele tinha pegado várias coisas minhas [...] se ele pudesse me devolver as coisas, pois estou sem trabalho, pois toda minha vida está em Poxoréu [...] tinha uma microempresa [...] perdi tudo, vocês não estão entendendo.

MP
: Além das agressões [...]
esse comportamento dele de ficar te chantageando, ameaçando
[...]
isso mexeu com seu emocional
?

Vítima
:
[começando a chorar]

lógico, eu não durmo a noite, não consigo dormir
[...],
acordo toda noite, tenho pesadelos
[...], perdi a guarda dos meus filhos, a minha vida, o meu emprego [...], eu curso que era o que eu mais sonhava [...]. E ele está no curso, vivendo a vida dele, solto e eu aqui, sou mulher né? Vítima né? A mulher nunca tem razão, só depois que morre.

Defesa
: A senhora tem alguma prova concreta que mostre que ele esteja ameaçando a senhora depois que saiu da cadeia?

Vítima
: Depois que ele saiu não, mas antes sim. Infelizmente eu recebi só uma ligação [...].
Eu tenho a minha palavra, isso não basta
?

Defesa
:
[no dia dos fatos]
Quantas vezes a senhora foi e voltou para a sua residência [...]?

Vítima
: Meu filho estava dormindo, a tabacaria é em frente à residência, eu fui uma vez ver meu filho [...]. A gente não ficou tanto tempo na tabacaria. Ele começou a me bater dentro da tabacaria [...] ele mordeu e quebrou um dedo meu, mordeu minha boca, depois me levantou pelos meus cabelos e saiu comigo para fora. Eu corri, ele me empurrou e eu caí no chão [...]. Você viu as fotos né? Então não tente colocar palavras na minha boca, pois eu apanhei, eu fui torturada durante uma noite inteira [...]. Não tem como ser mentira [...]. Ele acabou com minha vida.

Juiz
: [...] para eu saber a extensão da situação. A senhora falou que teve chantagem por supostas imagens íntimas da senhora, teve vazamento dessas imagens?

Vítima
: Olha, quando ele já estava na Delegacia, falei pro Delegado para ele pegar o celular e olhar, mas toda vida ele deixou bem claro que tudo que ele tinha a meu respeito estava salvo num e-mail na frente da minha mãe em Primavera ele tentou mostrar os vídeos para o meu marido, as fotos [...] ele sempre falava que podia quebrar o celular porque todas as imagens estavam salvas no e-mail, então eu podia fazer qualquer coisa que ele sempre teria”

O policial militar, FLÁVIO, declarou:

“
Testemunha
: Eu estava na Delegacia de manhã [...] pelo que ela relatou, ela passou a noite com ele. Teve toda essa noite de agressões dele contra ela. Aí no outro dia de manhã cedo ela pediu socorro para um vigia de rua e esse vigia a levou ao hospital. De manhã cedo [...] uma amiga dela foi na Delegacia me procurar para ver o trâmite a ser tomado [...], expliquei que precisava fazer exame de corpo de delito e esperar ela sair do Hospital [...]. Ela saiu no mesmo dia [...] levei ela para Primavera do Leste para fazer o exame [...] e retornou. A colega escrivã foi no hospital para ouvi-la [...] e eu estava trabalhando para ver se efetuava a prisão do agressor [...]. Às três da tarde recebi informações que ele tava chegando na casa dele [...], desloquei [...] ele chegou [...] esperei ele entrar [...] e fui atrás dele e efetuei a prisão [...], falei o porquê ele tinha sido preso,
ele me falou que ele gostava demais dela e fez essa loucura toda
[...].

MP
:
A vítima chegou a narrar acerca das ameaças
[...]?

Testemunha
:
Sim, ela falou sobre isso. A relação dele parece que era conturbada, mas ela comentou sobre tudo isso mesmo, que ele ameaçava muito ela
[...]”

A testemunha, VALDECI, quando auscultado, narrou:

“
MP
: O senhor acabou socorrendo uma moça, o senhor lembra o que aconteceu?

Testemunha
: Como é de costume, no final do expediente [...] eu fui na casa , dei uma volta, olhei, quando ia saindo com a moto [...] saiu o garotinho e pediu, me abraçou, falou que estava alegando violência [...]

MP
: Quem primeiro pediu ajuda foi uma criança?

Testemunha
: Sim.

MP
: Ele falou o que?

Testemunha
: Ficou calado. Aí a menina apareceu que tinha sido agredida [...]. Aí acionei outro rapaz [...], deixamos ela depois com uma amiga dela, que levou ela para o hospital [...].

MP
: Ela foi encaminhada pro Hospital?

Testemunha
: Sim [...]. A criança ela disse ter deixado com uma amiga.

MP
: Ela falou pro senhor que ele estava batendo nela?

Testemunha
: Falou sim”

Interrogado, AILSON confessou ter lesionado sua convivente; contudo, negou tê-la ameaçado ou lhe chantageado com as imagens do seu telefone celular,
verbis
:

“
Réu
: Vou resumir aqui, a mordida no dedo foi na tabacaria [...]. Fomos junto para casa [...] ela queria sair [...] eu estava segurando ela [...] para não sair [...], por isso que ficaram todas aquelas marcas no corpo dela. Ela sentou no chão, falando que não queria ir para dentro, aí eu dei um chute na perna dela [...], isso eu confesso. Ela parou na porta do fundo [...], pediu para eu sentar do lado dela [...] e vi a faca no lado dela, perguntei se ela queria se matar, pois ela já tinha tentado isso várias vezes [...]. Eu peguei a faca e escondi [...]. A gente dormiu um pouco [...] escutei o portão abrindo [...] ele me viu e voltou [...] ia passando o guarda que faz ronda e pediu socorro [...] que levasse no hospital [...]. Me abraçou e falou: pega suas coisas e vai embora [...]. Chamei o moto-táxi e fui embora [...]. Ela saiu com o rapaz da ronda e foi para o hospital [...]. Tentei contato com ela de manhã [...] mas só falamos a tarde quando ela me mandou a vídeo dos machucados dela [...]. Depois que fui preso, uns dois dias depois, apareceram mais acusações que eu tinha feito chantagem, um policial pegou meu celular, pediu para desbloquear, eu desbloqueei, não fiz chantagem nenhuma [...] faço questão que vejam meu celular, está a disposição da Justiça [...]. Nunca fiz chantagem com ela [...]. Fiquei com medida protetiva na rua. No dia da audiência ela inventou mais coisa, tem a audácia de inventar tudo isso [...] porque ela não dorme a noite. Eu tenho áudio no meu celular disso [...]. Agora eu entendo porque a mãe, o marido queriam internar ela no Paulo de Tássio [...] porque ela nunca devia ter sido, ela tem muitos problemas [...] toma remédio há anos. [...] ela jogou tudo contra mim [...], ela já tinha abandonado o curso [...], mudou de cidade porque quis [...]. Eu não mandei nada para ela porque eu sabia das medidas protetivas [...]. Ela se fez de vítima.

MP
: Você tinha fotos e vídeos íntimos dela?

Réu
: Sim, doutora, a gente trocou bastante, mas tinham uns que eu apagava que eram muitos pesados [...], deixava só os mais leves. Depois que ocorreu isso eu deixei isso lá [...], mas eu não fiz chantagem [...]. O policial pegou meu celular para ver e falou que não tinha nenhuma chantagem [...].

MP
: O senhor já respondeu a outros processos da mesma natureza [...]?

Réu
: Já fui acusado de outros. No primeiro eu terminei com minha namorada [...], sem brigar com ela [...] e minha ex-sogra inventou [...] e o outro [...] envolvi com uma menina [...] ela me traiu com um ex-namorado [...] fui na casa dele [...] e ela foi na Delegacia, mas eu não fiz nada [...], não agredi ela”

Depois de reexaminar a prova angariada nos autos e analisar a motivação exarada na sentença, não encontro nenhuma razão para reformá-la.

Não se põe dúvidas de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, “
a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos
” [TJMT, N.U 0001928-62.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020].

In casu
, KEITH MEG manteve a mesma versão
nas duas oportunidades
em que foi ouvida, asseverando que, desde o início do relacionamento, o acusado sempre foi bastante violento e lhe ameaçou em diversas oportunidades. Disse que, após ter comunicado os fatos à autoridade policial, o réu continuou lhe ameaçando, tanto que, na solenidade instrutória – ocorrida em 19 de maio de 2022 –, o juiz singular decretou-lhe a prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas
[1]
que haviam sido anteriormente impostas. Por fim, asseverou que, em razão das constantes ameaças perpetradas pelo acusado, teve que se mudar de cidade, perdeu a ‘guarda’ do seu filho menor e constantemente sofre de terrores noturnos.

Além disso, as palavras dela são confirmados pela declaração judicial do policial militar, FLÁVIO, que afirmou ter a vítima lhe narrado sobre as ameaças sofridas, tanto no decorrer do relacionamento conjugal, como no dia dos fatos. Além disso, o agente de segurança confirmou que AILSON lhe confessou a prática delitiva, uma vez que “
ele gostava demais dela e fez essa loucura toda”
.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

E mais, o temor da vítima, em crimes dessa natureza, é comprovado pelo fato de ela ter reclamado medidas protetivas em seu favor, bem como realizado representação criminal contra o apelante.

De se destacar ainda que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos
[2]
.

Destarte, “
inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos
” [TJMT, N.U 0012615-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

A defesa busca ainda a revisão da dosimetria da pena de
ambas as infrações penais
. Para melhor compreensão da matéria, trago excerto da parte que importa da sentença. Confira-se:

“A pena prevista para o crime de Lesão Corporal em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher (artigo 129, §9º do CP) é de detenção de 03 (três) meses a 03 (anos). Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena da seguinte forma:

Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
. Constato que o acusado é primário e não possui maus antecedentes.

Quanto à conduta social e a personalidade do agente, constato a inexistência de elementos para valorá-la. O motivo do crime, não será sopesado nesta fase, sob pena de bis in idem, ao passo que as circunstâncias são normais ao tipo.

As consequências são graves, pois, como demonstrado nos autos, as condutas mantidas pelo denunciado em desfavor da vítima exerceram influência direta na saúde psicológica e emocional da ofendida, a ponto de esta ver-se obrigada a ir embora desta cidade, amedrontada pela simples presença do ofensor
.

Quando ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a conduta criminosa do denunciado; ao contrário, estava completamente subjugada ao agressor
.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, constata-se que são desfavoráveis ao agente, razão pela qual mostra-se mais adequado que a pena base não seja fixada no mínimo legal, pelo que fixo a
pena base em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de detenção
.

[...]

Com relação ao delito de ameaça descrito na inicial (artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal,
destaco que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado integral consciência da ilicitude de sua conduta
.

O condenado é primário, não possui maus antecedentes, não havendo, nos autos, documentos para avaliar sua conduta social e sua personalidade. O motivo do delito não será sopesado nesta fase, ao passo que as circunstâncias são normais ao tipo.

As consequências devem ser sopesadas contra o acusado, diante do severo temor que impôs à vítima com sua conduta, a tal ponto que esta decidiu, de vez, por fim ao relacionamento e deixar a residência onde morava o casal
.

O comportamento da vítima deve ser sopesado contra o acusado, vez que em nada contribuiu para o crime, sendo integralmente vitimada pela cólera desmedida do réu
.

Assim, fixo a pena base em
01 (um) ano e 21 (vinte e um) dias de detenção, e 10 (dez) dias multa
[...]”

Como se vê, o juízo singular considerou desfavorável na dosimetria de
ambos os crimes
e
sob fundamentos semelhantes
, as circunstâncias judiciais relacionadas à “culpabilidade”, às “consequências” ao “comportamento da vítima”.

Neste ponto, procede o pedido defensivo para reforma das penas-bases.

De acordo com o STJ, a negativação da
culpabilidade
deve ocorrer quando o agente extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta,
in verbis
:

“(...) Nota-se que a culpabilidade se fez acompanhar de adequada fundamentação, porquanto o agente extrapolou os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado numa rua, podendo o tiro ter acertado outras pessoas, inclusive o amigo que estava na sua companhia, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida é irrepreensível”
(AgRg no AgRg no AREsp 1694306 / TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 10.05.2021).

Na hipótese, a motivação invocada pelo juiz sentenciante não é suficiente para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Noutro giro, em relação às
circunstâncias
, tenho que elas desbordam da normalidade, pois as provas angariadas ao longo da instrução processual demonstram que a ofendida ficou extremamente abalada com a violência perpetrada pelo agente, tanto que teve que se mudar da cidade de Poxoréu/MT e que, constantemente, tem dificuldade para dormir em decorrência do trauma que lhe foi acometido.

Nesse sentido, trago precedentes da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETOR JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. I - Como consignado na decisão vergastada, correta a dosimetria da pena, pois "O trauma suportado pelo Ofendido não pode ser confundido com o abalo psicológico, devendo ser especificado, de maneira a justificar a exasperação da pena-base sob esse aspecto, de forma concreta em que consistiu o suposto dano emocional, o que se deu na espécie, tendo em vista que o trauma sofrido pela Vítima [...]" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.676.254/SE, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/08/2020). [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.721.362/SE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [...] A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constituindo, pois, motivação idônea (AgRg no AREsp 1441372, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019). Agravo regimental desprovido
” (AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

Por fim, o comportamento da vítima – que em nada contribuiu com o crime – deve ser considerado neutro,
verbis
:

[...] O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao réu. Na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, deve ser, pois, neutralizada. [...]
(STJ, HC n. 282.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 14/8/2017).

Por esta razão, deve ser mantida somente a vetorial referente às “
consequências
” dos crimes.

A sentença também merece reparo quanto ao aumento computado para os delitos.

Da análise das dosimetrias é possível verificar que o juízo singular utilizou fração diversa do aumento de 1/6 (um sexto), sem qualquer fundamentação idônea.

Passo às dosimetrias das penas.

DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO

O preceito secundário do delito tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, prevê a pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, mantida as “
consequências
” do delito, estabeleço a pena-base em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Dando continuidade, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
, haja vista que ter o apelante admitido a prática delitiva perante a autoridade judicial, de modo que a compenso com a
agravante do artigo 61, II, “a”, do Código Penal
.

Não havendo outras causas de aumento ou diminuição, encontro a reprimenda definitiva de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

DO CRIME DE AMEAÇA

A pena prevista para o delito do artigo 147,
caput
, do Código Penal, é de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Na primeira fase, conforme já exposto, fica a pena-base estabelecida em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Dando prosseguimento, incide as agravantes previstas no
artigo 61, II, “a” e “f”, do Código Penal
[crime cometido por motivo fútil (ciúmes descontrolado do agente) e com prevalecimento de relações domésticas (perpetrado em desfavor de sua convivente)], razão pela qual recrudesço a pena-base em 2/6 (dois sextos) e a estabeleço em
1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias
.

Na terceira fase, ausente outras causas que possam influir no aumento ou diminuição da pena, fixo-a definitivamente em
1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias
.

CONCURSO DE CRIMES

Configurado o concurso material de delitos [CP, art. 69] e tendo os crimes natureza idêntica [apenados com detenção], procedo ao somatório das penas e as estabeleço em
5 (cinco) meses e 1 (um) dia de detenção
.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de princípios ou dispositivos legais que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos legais, salientando, tão-somente, que pretendem vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no
prequestionamento da matéria.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a pena definitiva de
AILSON LEITE GALVÃO
para
5 (cinco) meses e 1 (um) dia de detenção
, mantendo incólume os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
Dentre elas, a proibição de manter contato com a vítima.

[2]
Nesse sentido, STJ - AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017; STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007; e Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023